Tribunal: TJMT
Processo: 1008428-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008428-73.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Execução Penal Provisória - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), FRANCISCO SOARES LACERDA - CPF: 727.874.491-15 (PACIENTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” DE DINHEIRO – “OPERAÇÃO
RED MONEY
” – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A COVERSÃO EM DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRA GRUPO DE RISCO PARA A DOENÇA COVID-19 – NÃO ACOLHIMENTO – UNIDADES PRISIONAIS TOMARAM MEDIDAS PARA EVITAR A PROPAGAÇÃO DO VÍRUS
–
PACIENTE
CUMPRINDO PENA
EM CIDADE QUE NÃO POSSUI NENHUM REGISTRO DA DOENÇA – ORDEM DENEGADA.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pela COVID-19, uma vez que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional, além do que o paciente cumpre pena em cidade que não registra caso de infecção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Francisco Soares Lacerda
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante relata que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 8.8.2018, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2o,
caput
, Lei n. 12.850/13) e lavagem de capitais (art. 1o, § 1o, inciso II, e § 4o, Lei n 9.613/1998), no bojo da denominada “Operação Red Money”.

Aduz, em síntese, que o paciente é hipertenso e integra grupo de risco para contrair o novo coronavírus, razão pela qual pretende, liminarmente e no mérito, que a prisão do paciente seja temporariamente convertida em domiciliar, com ou sem a imposição de monitoramento eletrônico.

Junta documentos.

A medida liminar foi indeferida (Id. n. 39845960).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 40375958).).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 40663460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020